Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-35.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. CÁLCULO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o CPP, art. 619.
2. A tese sobre a reincidência foi devidamente enfrentada e, por isso, afasta-se a alegação de omissão.
3. Reconhece-se, contudo, erro material no cálculo do período entre o trânsito em julgado da condenação anterior (20/10/2015) e o novo fato criminoso (28/9/2021), que ultrapassa cinco anos, afastando a reincidência.
4. A dosimetria da pena é redimensionada a partir da segunda fase, excluindo a agravante da reincidência e ajustando as penas conforme as circunstâncias judiciais e legais.
5. Afastada a reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do CP, art. 33, § 2o, “c”.
6. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, conforme a Lei no 11.340/2006 e jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 588).
7. Recurso conhecido e provido.